Tribunal: STF
Processo: AI 222179
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 
   INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO 
   REEXAME DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER 
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO INTUITO 
   PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA 
   - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO 
   DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   REJEITADOS.

A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO.

- Os embargos de declaração, quando regularmente 
   utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, 
   a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, 
   eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se 
   incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os 
   vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 
   (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica 
   função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade 
   de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 
   controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. 
   Precedentes.

MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

- O 
   abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática 
   incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade 
   processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo 
   ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte 
   interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, 
   hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

A multa a 
   que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui 
   inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso 
   processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de 
   recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do 
   "improbus litigator". Precedentes.

UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA 
   DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- A reiteração de 
   embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos 
   pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 
   reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório 
   que anima a conduta processual da parte recorrente.

O 
   propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do 
   trânsito em julgado de decisão que lhe foi inteiramente 
   desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da utilização 
   sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis 
   - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento 
   processual da parte recorrente e que autoriza, em conseqüência, o 
   imediato cumprimento da decisão emanada desta colenda Segunda 
   Turma, independentemente da publicação do acórdão 
   consubstanciador do respectivo julgamento e de eventual 
   interposição de novos embargos de declaração ou de qualquer outra
   espécie recursal. Precedentes.